Tribunal: TJDFT
Processo: 0720756-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720756-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE FERREIRA RECORRIDO: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. JUNTA MÉDICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 424/2017 DA ANS. NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECUSA INDEVIDA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 10 da Resolução Normativa n. 424/2017, que dispõe sobre critérios para a realização de junta médica ou odontológica formada para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde, uma vez recebida a solicitação de cobertura pela operadora, esta deverá notificar, simultaneamente, o profissional assistente e o beneficiário, ou seu representante legal com documento circunstanciado, que deverá conter, dentre outras informações, os motivos da divergência técnicoassistencial (inciso II) e a previsão de prazo para manifestação do profissional assistente. 2. A par de tal quadro, se não demonstrada, pela operadora de plano de saúde, a efetiva notificação do beneficiário acerca dos motivos da divergência técnico-assistencial, afigura-se ilegítima a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico indicado ao autor pelo seu médico assistente, consubstanciado na realização de “tireoidectomia total com esvaziamento cervical seletivo”, para tratamento de um quadro diagnóstico de câncer tireoidiano e de “hiperparatireoidismo” (CID E21.3 + C73). 3. Em arremate, ressalte-se que, devidamente oportunizada pelo douto Juízo de origem a demonstração da adequação da negativa de custeio dos aludidos procedimentos, por meio de perícia médica judicial, houve a desistência da operadora de plano de saúde quanto à realização de tal prova, o que reforça a ilegitimidade da negativa de custeio do procedimento cirúrgico por ela levada a efeito. 4. No que se refere ao dano moral, verifica-se que a reportada negativa foi prontamente remediada pelo deferimento de tutela de urgência, na qual o Juízo de origem determinou o custeio dos procedimentos e materiais vindicados, sob pena de multa, circunstância que atesta que o segurado obteve o tratamento necessário de forma tempestiva, o que afasta a alegada lesão a seus direitos de personalidade. Portanto, o específico inadimplemento contratual não rendeu ensejo à reparação civil por danos morais, razão pela qual se revela escorreita a r. sentença ao julgar improcedente tal pedido. 5. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código e Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 12, 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 814 do CPC, sob o fundamento de que a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico emergencial, teria lhe causado dano moral presumido (dano in re ipsa); c) artigo 86, caput e parágrafo único do CPC, alegando que somente decaiu do pedido relativo à fixação de indenização pelos danos morais e, portanto, não poderia ser considerado sucumbente. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação as teses descritas nas alíneas “b” e “c”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 12, 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 86, caput e parágrafo único e 814 do CPC, tampouco quanto ao alegado dissenso pretoriano, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, quanto aos danos morais e à fixação dos honorários advocatícios, consignou o seguinte; “Na hipótese, muito embora tenha sido observado o inadimplemento contratual pela operadora de plano de saúde ré, diante da recusa ilegítima de custeio dos procedimentos médicos indicados ao segurado, tal constatação, à falta de qualquer outro desdobramento, não se afigura suficiente a concluir pela efetiva lesão a quaisquer dos direitos de personalidade do autor (...)Em reforço, o verifica-se que a mencionada negativa de custeio do tratamento médico solicitado foi prontamente remediada pelo deferimento da tutela de urgência vindicada (ID 18881193), circunstância que atesta que o autor obteve o tratamento necessário, de forma tempestiva. (...) Não há falar, por fim, em sucumbência mínima da parte autora, tendo em vista que sucumbiu em parte equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos pedidos deduzidos na petição inicial (ID 1888117), o que revela o acerto da r. sentença, ao distribuir os encargos sucumbenciais de forma equivalente entre as partes” (ID 23005406 - Págs. 11, 12 e 13). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029